Tribunal: TJDFT
Processo: 0709068-96.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709068-96.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA DA SILVA ARAUJO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos por LUCIANA DA SILVA ARAÚJO, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela apelante e concedeu prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecer do seu recurso de apelação, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões (ID 38145949), a embargante sustenta contradição nos fundamentos da decisão. Afirma que a decisão determina a parte a recolher preparo em apelação que se discute justamente o recolhimento de custas em processo cuja distribuição foi cancelada (art. 290 do Código de Processo Civil – CPC). Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração sanada a contradição apontada e “seja afastada a obrigação de recolhimento das custas processuais ou, subsidiariamente, seja aplicado o disposto no art. 98, §5o do Código de Processo Civil, isentando o Embargante do recolhimento das custas iniciais em face das particularidades do caso concreto”. Contrarrazões apresentadas (ID 38494703). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. O recurso não merece provimento. Ao contrário do que faz crer a embargante nas fundamentações de seu recurso, o recolhimento das custas processuais não se confunde com o preparo. Ademais, não há qualquer hipótese prevista no Código de Processo Civil (CPC) de dispensa do preparo quando se discutem custas processuais fixadas na sentença. A decisão de pobreza firmada pelo interessado goza de presunção relativa. A narrativa da petição inicial e os documentos que instruíram indicam que a embargante possui condições financeiras para o recolhimento do preparo. A propósito quanto a esse ponto, registrem-se trechos da decisão embargante: “Ao receber os autos de origem, o juiz determinou a emenda a petição inicial, especificamente, para se comprovar: 1) a validade da assinatura digital da procuração e da declaração de hipossuficiência; 2) o local de sua residência; 3) a efetiva necessidade dos benefícios da justiça gratuita (ID 37398856). Decorrido o prazo sem cumprimento das diligências, o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC. A apelante postula que o benefício da gratuidade de justiça indeferido no primeiro grau lhe seja concedido em sede recursal, mas não apresenta nenhum documento comprobatório capaz de afastar o entendimento já adotado pelo juízo de origem. A ausência de comprovação de hipossuficiência da autora e as dúvidas sobre a declaração de hipossuficiência, especificamente sobre a validade de sua assinatura, geram dúvidas capazes a afastar a presunção de sua veracidade.” Em que pese alegar a existência de vícios suscetíveis de integração, é clara a intenção da embargante de reapreciar matéria já debatida, a fim de modificar a decisão. Tal pretensão, contudo, não é compatível com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Cabe advertir que, em embargos de declaração manifestamente protelatórios, em decisão fundamentada, a embargante pode ser condenada ao pagamento de multa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC. CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator